Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711788-95.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CUSTODIO RIBEIRO FERREIRA LEITE NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO BEIRO FERREIRA LEITE NETO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0706828-30.2022.8.07.0001, proposta pelo agravante e outros em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 148701610 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau, indeferiu o pedido do agravante de adoção de índice de atualização financeira que contemple os expurgos inflacionários, em detrimento do índice constante da tabela de atualização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Em suas razões recursais (ID 45204617), o agravante sustenta que é devida a atualização plena do débito, mesmo que não contemplada na sentença liquidanda, conforme tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 887. Aduz que os índices de atualização do TJDFT não contemplam os expurgos inflacionários, não garantindo, portanto, a correção e a recomposição dos débitos em exequendos, em razão das perdas inflacionárias. Ao final, o agravante postula o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão hostilizada, para determinar que os valores apurados em favor dos autores sejam corrigidos pelo IPC (IBGE), de abril de 1990. Comprovantes de recolhimento do preparo juntado no ID 45204618. Verifico que o agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2023 às 13:37:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora